Tribunal: TJDFT
Processo: 0754769-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo sem comunicação prévia das passageiras. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Cancelamento do voo. Alteração da malha aérea. Excludente de responsabilidade. Não caracterização. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A alteração da malha aérea em razão de tráfego aéreo constitui caso fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa apta a afastar a responsabilidade pelos danos causados às passageiras em razão do cancelamento do voo. Precedente: (Acórdão n.1153120, 07427278320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS).
3 – Dano material. O dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte abrange o ressarcimento de todos os gastos com transporte, hospedagem e alimentação atrelados ao imbróglio. Comprovado o prejuízo (ID. 16526981, 16526984 e 16527000), que, no caso, sobejou a assistência material prestada pela ré, é devida a correspondente indenização.
4 – Dano moral. O cancelamento de voo, com adiamento em um dia, além de frustrar as expectativas das autoras, resultou em perda de um dia de trabalho e transtornos decorrentes da longa espera, sem aviso prévio, fatos aptos a atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Caracterizado, pois, o dano moral, é cabível a indenização.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 5.000,00 para cada autora) mostra-se excessivo. Não obstante o aborrecimento suportado pelas autoras, sem demonstração de outros desdobramentos, a condenação por danos morais não pode ser fixada em valor superior àquele empenhado em toda a viagem. Nesse quadro, é cabível a redução da reparação moral, de modo a torná-la mais compatível com a extensão do dano, pelo que se reduz a condenação ao valor de R$ 2.000,00 para cada autora. Sentença que se reforma apenas para reduzir a indenização por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J